Tribunal: TJDFT
Processo: 0716830-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716830-57.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CALTA-CALCARIO TAGUATINGA LTDA AGRAVADO: CESAR AUGUSTO PASSARELLI FELTRAN DECISÃO 1. CALTA – CALCÁRIO TAGUATINGA LTDA. interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, da r. decisão (id. 228456591, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 231082221, autos originários), proferida na execução de título extrajudicial movida contra CÉSAR AUGUSTO PASSARELI FELTRAN, que declinou de ofício da competência para uma das Varas Cíveis de Luiz Eduardo Magalhães, in verbis: “Trata-se de execução fundada em duplicatas. Vê-se nitidamente que houve relação de consumo entre as partes, pois o exeqüente forneceu mercadorias à parte executada, que as recebeu como destinatária final (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor). Observa-se, ademais, que o consumidor reside em Luís Eduardo Magalhães/BA, conforme consta da própria petição inicial (ID 227334413). Em se tratando de relação de consumo a competência pode se traduzir em matéria de conhecimento espontâneo pelo juiz sempre que o consumidor estiver ocupando o pólo passivo da demanda. Isso porque as normas de proteção e defesa do consumidor são de "ordem pública e interesse social" e contêm preceitos destinados a favorecer sua presença nas pendências judiciais, consoante estatuem o art. 1o, caput, e o art. 6o, incisos VII e VIII, do CDC. O pleno "acesso aos órgãos judiciários" e a "facilitação da defesa" dos direitos do consumidor constituem verdadeiros princípios de natureza processual que devem orientar a prestação jurisdicional. Nessa perspectiva, não se pode consentir na prevalência de regras de competência ou cláusulas contratuais que desprezam o foro do domicílio do consumidor como fator determinante da competência, pois do contrário estar-se-ia chancelando uma prática que pode causar empecilho ao exercício dos direitos dos consumidores, mormente, no caso, o direito de defesa. Essa vulnerabilidade do consumidor que pode tolher ou dificultar o exercício dos seus direitos é particularmente nítida no caso em tela, pois a defesa na ação de execução deve ser exercida por meio dos embargos, devendo a parte executada/consumidora se deslocar de sua sede para exercer sua defesa. Portanto, a competência de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor acaba por comprometer a facilitação da defesa dos seus direitos e o próprio acesso à Justiça, o que impele o seu afastamento em homenagem aos princípios de ordem pública insertos na legislação consumerista. Como vem reiteradamente decidindo o Superior Tribunal de Justiça, "tratando-se de ação derivada de relação de consumo, em que deve ser facilitada a defesa do direito do consumidor (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), impende considerar como absoluta a competência do foro do domicílio do réu, não se exigindo, pois, exceção de incompetência" (REsp. 154.265/SP, rel. Min. Costa Leite, DJU 17/05/1999, pág. 16). Diante do exposto, declino da competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor do Juízo Cível de Luís Eduardo Magalhães/BA. Publique-se. Intime-se. Encaminhem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe.” “Trata-se de embargos de declaração de ID 229762454 opostos pela parte exequente contra a decisão de ID 228456591. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se.” 2. O agravante-exequente alega que a r. decisão ofende os arts. 9o e 10 do CPC e viola o princípio da não surpresa. 3. Argumenta que as duplicatas executadas são relativas ao fornecimento de insumos agrícolas, indispensáveis à atividade produtiva do agravado, portanto, a relação não é de consumo; que os produtos adquiridos são para atividade intermediária do executado, no exercício de sua atividade econômica. 4. Ao final, requer: “[...] Cumpridas as formalidades de praxe, requer liminarmente a Vossas Excelências que se dignem a deferir a antecipação da tutela da pretensão recursal pretendida para manter o processamento da presente execução na vara em que foi distribuída. Ultrapassada a preliminar de nulidade, pugna pelo provimento do recurso, com reforma total da r. Decisão agravada, visto que, data vênia, demonstrado a ausência de relação de consumo entre as partes deve-se considerar o foro de eleição estabelecido no título executivo extrajudicial, determinando, por conseguinte, o processamento da execução..” 5. Preparo (id. 71887754). 6. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. 7. Na demanda, nesta análise inicial, não se vislumbra verossimilhança nas alegações do agravante-exequente porque a execução foi proposta contra pessoa física, e a atividade por ela desenvolvida, bem como a destinação do material adquirido demandam a produção probatória. 8. Ademais, também não se verifica o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo porque o MM. Juiz de Primeiro Grau na r. decisão que analisou a notícia sobre a interposição do presente recurso, determinou que se aguarde o julgamento do agravo (id. 234931067), e os autos do processo originário estão no andamento “PROCESSO SUSPENSO POR DEPENDER DO JULGAMENTO DE OUTRA CAUSA, DE OUTRO JUÍZO OU DECLARAÇÃO INCIDENTE”. 9. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. 10. Ao agravado-credor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. 11. Comunique-se ao Juízo a quo. 12. Publique-se. Brasília - DF, 19 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora